Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-43.2017.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000020-43.2017.8.26.0627/50000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que são
embargantes NILSON ULOFFO DE SOUZA e SEBASTIÃO DA COSTA FERREIRA,
é embargado MANOEL PAULO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000020-43.2017.8.26.0627/50000 -Voto no 13900/asc
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000020-43.2017.8.26.0627/50000
EMBGTE: NILSON ULOFFO DE SOUZA E OUTRO
EMBGDO: MANOEL PAULO DE SOUZA
VOTO no 13900/asc
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
VÍCIO INEXISTENTE
REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por NILSON
ULOFFO DE SOUZA E OUTRO em face do venerando acórdão de fls. 177/181, que rejeitou a
impugnação à justiça gratuita alegada pelo réu, bem como negou provimento à apelação do
autor embargado.
O réu embargante pede a declaração do venerando acórdão,
para ser suprida suposta omissão e para fins de prequestionamento da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o venerando acórdão não deu
correta solução quanto à revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, ao argumento
de que a impugnação pode ser deduzida a qualquer tempo, assim como a revogação pode se dar
em qualquer momento do processo. Alega ainda omissão quanto aos fundamentos que
justifiquem o afastamento das provas documentais acerca da condição econômica do
embargado, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000020-43.2017.8.26.0627/50000 -Voto no 13900/asc
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas
partes, nem para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)